Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703622-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IVALDO ARAÚJO DE AGUIAR RECORRIDO: AGNEAS PEREIRA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CRÉDITO DECORRENTE DA DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM. ARTIGO 3o, II, DA LEI 8009. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 3o, II, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada, para garantir o pagamento da dívida em hipóteses nas quais o crédito for decorrente da aquisição do imóvel, no limite dos valores constituídos em função do respectivo contrato. 2. A jurisprudência tem aplicado o dispositivo em tema para os casos nos quais a dívida é oriunda da desistência do contrato relativo à aquisição do imóvel. O entendimento busca impedir que o proprietário do bem deturpe a proteção legal, se beneficiando do imóvel em detrimento do prejuízo de terceiro de boa fé. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, asseverando ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão do agravo de instrumento; b) artigo 1.046, incisos I e II, do CPC, porquanto entende não terem sido cumpridos os requisitos, ante a inexistência de qualificação das partes e de seus advogados na petição do agravo; e c) artigos 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, e 833, § 1o, do CPC, ao argumento que não deveria ter sido deferida a penhora do imóvel, por se tratar de bem de família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 9/3/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não poderia transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 833, § 1o, 932, inciso III, e 1.046, incisos I e II, todos do CPC, bem como 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, descaberia dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 182 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027